Tribunal: TJBA
Processo: 8084610-72.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8084610-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR SEGURO GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária contra sentença concessiva da segurança em Mandado de Segurança impetrado por contribuinte que teve negada a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) pela Procuradoria Fiscal do Estado da Bahia, apesar de ter comprovado a existência e a garantia integral dos débitos tributários (ICMS) mediante seguro garantia judicial. O pedido visava à regularização fiscal para possibilitar a continuidade de operação comercial com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da Procuradoria Fiscal em emitir CPEN diante da existência de débitos tributários cuja exigibilidade se encontra suspensa por garantia judicial; (ii) estabelecer se a autoridade apontada como coatora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Chefe da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa se estabelece pela competência funcional para análise e emissão da certidão de regularidade fiscal, especialmente diante de débitos inscritos em dívida ativa.

O direito líquido e certo no mandado de segurança exige prova pré-constituída, critério atendido pela Impetrante ao comprovar documentalmente a existência dos débitos e sua correspondente garantia por seguro garantia.

A recusa em emitir a CPEN, mesmo com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por força da garantia, afronta diretamente o disposto no art. 206 do CTN, configurando ilegalidade do ato administrativo impugnado.

A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por penhora ou seguro garantia em execução fiscal, impõe o dever da autoridade fiscal de emitir a CPEN.

A sentença confirmada encontra respaldo na legislação tributária e processual civil aplicável, estando correta ao reconhecer o direito da Impetrante à emissão da certidão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A autoridade competente para análise e emissão de certidão fiscal tem legitimidade passiva em mandado de segurança quando o ato coator consiste na recusa injustificada da CPEN.

A existência de débitos tributários com exigibilidade suspensa por seguro garantia em execução fiscal impõe o dever de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Comprovada a garantia integral dos créditos tributários e suspensa a exigibilidade, configura-se direito líquido e certo à emissão da CPEN, sendo ilegal a recusa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 206; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084610-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator